Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO PREVÊNTIVA. DETRAÇÃO. POSSIBILDADE. SUPOSTO ENTENDIMENTO CONTRÁRIO DO STJ. DISTINGUISHING.
1. Na linha do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo 41 do mesmo diploma.
2. No mesmo sentido, conforme o art. 4o do Decreto no 8.615/2015, na declaração do indulto ou da comutação de penas, deverá ser computada, para efeitos da integralização do requisito temporal, a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, dentre outras hipóteses.
3. A detração do período de cumprimento de prisão preventiva cumprida no bojo do processo que deu origem à execução não encontra qualquer óbice legal, impondo-se, portanto, o computo do lapso temporal para fins de verificação do requisito objetivo do indulto previsto no Decreto no 8.615/2015.
4. Não se olvida do entendimento no sentido de que “o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. (HC 534.826/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.)”.
5. Entretanto, a tese ali tratada refere-se à impossibilidade de se utilizar o instituto da detração quanto ao período cumprido pelo apenado entre a publicação do Decreto de induto e a efetiva extinção da punibilidade, já que a segregação cumprida no intervalo configura efetiva prisão-pena, de natureza diversa da cautelar, essa, sim, objeto da detração.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.